Tribunal: TJMT
Processo: 1009387-39.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009387-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO CABRERA GALBIATI - CPF: 015.250.989-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE - CNPJ: 08.689.261/0003-34 (AGRAVANTE), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (AGRAVADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINA DE LIMA FIGUEIREDO - CPF: 927.243.531-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DALMASO KURPEL - CPF: 568.232.311-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNESTO JUNIOR DE FRANCA SILVA - CPF: 024.185.741-48 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - CPF: 958.669.819-04 (ADVOGADO), CLEBER TADEU YAMADA - CPF: 526.732.519-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009387-39.2023.8.11.0000

AGRAVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE TRÂNSITO – CONEXÃO DE AÇÕES NÃO ACOLHIDA – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC - TAXATIVIDADE MITIGADA NÃO APLICÁVEL AO CASO -URGÊNCIA DA ANÁLISE DA MATÉRIA NÃO DEMONSTRADA -RECURSO NÃO CONHECIDO

Não se conhece do agravo de instrumento, quando a decisão interlocutória não se acha contemplada no rol do art. 1.015, do CPC e nem se coaduna com as hipóteses de aplicação da tese da taxatividade mitigada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009387-39.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE.

AGRAVADA:
VERDE TRANSPORTES LTDA.

Processo na origem: 0029764-03.2015.8.11.0041

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pela
COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE

contra

decisão que determinou o desapensamento de ações
.

AÇÃO
:
Indenização Por Danos Materiais (Proc. n. 0029764-03.2015.8.11.0041)

proposta por

VERDE TRANSPORTES LTDA

em face de

COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE - COOMISA
,
aqui agravante
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 166199677 - Pág. 1/5)
:
determinou que fossem desapensadas as ações nº 007051-29.2018.8.11.00041; 0015200-36.2015.8.11.0003; 005257-46.2016.8.11.0007 e 0016599-06.2015.8.11.0002 e remetidas aos respectivos juízos de origem
.

AGRAVO
:
COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE – COOMISA

alega que
a decisão agravada estendeu os efeitos da decisão proferida no agravo e no recurso especial a ações cuja conexão já havia sido reconhecida e contra a qual não houve recurso. Sustenta que esta constituiu decisão surpresa, porque as partes não tiveram a oportunidade de se manifestar sobre ela, portanto há que ser decretada a sua nulidade. Argumenta que a revogação da conexão torna ineficaz sua análise como preliminar de apelação, logo o presente agravo deve ser recebido com base na teoria de taxatividade mitigada. Defende que as decisões proferidas no agravo de instrumento e o no recurso especial somente se aplicam às ações que foram objeto destas, portanto não podem ser aplicadas àquelas cuja conexão já está coberta pela coisa julgada. Pugna, pelo provimento do presente recurso, para acolher o pedido de conexão.

CONTRAMINUTA
(ID 170594152): pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009387-39.2023.8.11.0000

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Em primeiro lugar, a empresa agravada requer o não conhecimento do recurso por se tratar de matéria não incluída no rol do art. 1.015 do CPC, logo o agravo de instrumento seria via inadequada para a sua discussão.

Apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em casos expressamente referidos em leis esparsas, serão submetidos ao crivo do agravo de instrumento.

Desse modo, o teor da decisão recorrida não revela a possibilidade de recurso por meio do agravo de instrumento que, como visto acima, possui rol taxativo dentre cujas hipóteses não se encontra a decisão que afastou a conexão e determinou o desapensamento das diferentes ações.

“DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE CONEXÃO.
RECURSO INTERPOSTO FORA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
. TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA FIXADA PELO STJ NÃO APLICÁVEL AO CASO. URGÊNCIA DA ANÁLISE DA MATÉRIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO CONHECIDO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1.
O caso em tela não se enquadra em nenhuma das situações registradas no artigo 1.015 do CPC e que autorizam a interposição do recurso de agravo de instrumento
. 2. Não se vislumbra urgência na decisão que indeferiu o pedido de conexão, a ponto de tornar inútil o julgamento dessa questão no recurso de apelação. (TJ-PR - AI: 00760354820218160000 Pinhais 0076035-48.2021.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 15/12/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2021)

Ressalte-se que não se desconhece a tese fixada pelo C. STJ, em sede de recurso especial repetitivo, acerca da taxatividade mitigada do referido rol do art. 1.015, do CPC.

Porém, ainda que se tentasse aplicar a tese da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 CPC, isso demandaria a demonstração cabal da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não ocorreu.

No caso, observa-se que o agravante busca reverter a decisão que indeferiu a conexão entre as ações, o que não demonstra nenhuma urgência em relação à inutilidade do julgamento, caso postergado para o apelo.

Não se trata aqui de caso de irrecorribilidade da decisão interlocutória que não se encontra no rol do CPC1015, apenas de recorribilidade diferida, que pode ser exercida em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões).

Pelo exposto,
NÃO SE CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto se trata de decisão interlocutória não contemplada no rol do art. 1.015, do CPC e que não se coaduna com as hipóteses de aplicação da tese da taxatividade mitigada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023